Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709446-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO: Recebo a emenda de ID 87187650. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 87187652). As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial concernente à devolução atualizada do valor de R$ 139.816,41 que foi retido pela ré, por ocasião do pagamento da quantia resultante do resgate do saldo de poupança existente no fundo de previdência privada complementar contratado pela autora junto a ré, ou, ainda, subsidiariamente, ao bloqueio daquele valor via sistema SISBACEN. Isso porque, através do exame dos autos no 0714990-53.2018.8.07.0001, este Juízo constatou que, embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, a arguição de prescrição da autora foi rejeitada pela sentença de mérito (ID 48388126 - Pág. 1, dos Autos no 0714990-53.2018.8.07.0001), o que preserva, ao menos neste momento inicial do procedimento, a exigibilidade do débito da autora perante a ré. Se não bastasse a constatação acima, este Juízo, através da leitura da petição do recurso de apelação interposto pela autora nos autos no 0714990-53.2018.8.07.0001, verificou que a autora requereu, de forma subsidiária e em último caso, o pagamento à vista do valor devido, mediante desconto do saldo de poupança existente junto à ré (ID 57489408 - Pág. 11, letra “c”, dos autos no 0714990-53.2018.8.07.0001). Esse fato demonstra que a instauração da presente demanda caracteriza comportamento contraditório, na medida em que a autora, ainda que subsidiariamente, admitiu que seu débito fosse descontado do saldo de poupança resultante do contrato de previdência privada complementar mantido junto à ré. Acrescente-se, ainda, que, se não bastasse a ausência de probabilidade do direito alegado na inicial, também não há perigo de dano, pois não há qualquer indício nos autos de que a ré não disponha de patrimônio suficiente para promover a devolução de qualquer quantia eventualmente descontada de forma indevida, conforme vier a ser apurado nestes autos, após o regular processamento do feito, inclusive com observância do contraditório e da ampla defesa. Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 85131547 - Págs. 16/17, letra “b”). A agravante sustenta que, de forma arbitrária e sem autorização, a Agravada descontou R$ 139.816,41 de sua aposentadoria complementar, débito questionado no Processo 0714990-53.2018.8.07.0001. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a devolução ou bloqueio da quantia de R$ 139.816,41. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, a concessão da tutela de urgência antes da angularização da relação processual tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Demais disso, também não se divisa a existência de risco de dano, posto que não demonstrada a precariedade financeira ou econômica da Agravada passível de comprometer a eficácia de eventual decreto condenatório. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator